Tribunal: TJMT
Processo: 1028648-83.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028648-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.065.461-02 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA - CPF: 741.381.971-68 (APELANTE), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.519.651-83 (APELANTE), FERNANDO PATRIC CORREIA FERRAZ - CPF: 020.318.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 034.369.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBER APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 932.250.676-87 (VÍTIMA), JOAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 293.050.201-00 (VÍTIMA), MATEUS LAVA - CPF: 082.721.459-60 (VÍTIMA), NILTON SANTOS ALVES - CPF: 707.098.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA - CPF: 741.381.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.519.651-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (TRÊS RÉUS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (UM APELANTE)
1. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ.
2. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES.

IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES E DELEGADO DE POLÍCIA. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. INVERSÃO DA POSSE DA
RES.
CONSUMAÇÃO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
APELO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder na sentença todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a
ratio decidendi
, contrariando motivadamente a pretensão deduzida, como ocorreu na espécie.

2.
Pela teoria do
apprehensio ou amotio
é de se considerar consumado o delito de Furto quando a
res furtiva
passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de ser a posse tranquila,
sendo irrelevante a restituição do objeto do crime; a
ssim, havendo inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa.

2.1
.

Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no §1o, art. 155 do CP, é suficiente que o crime tenha sido praticado no período noturno, momento de maior vulnerabilidade de vigilância,
independente de se tratar de residência, estabelecimento comercial, e inclusive, como na hipótese, de ter ocorrido em via publica.
Precedentes do c. STJ (AgRg no HC: 549703/MS e
AgRg no AREsp: 1799317 PR 2020/0322817-0
).

2.2.

Evidenciado, através da confissão dos réus e pelos depoimentos dos policiais militares e Delegado de Polícia que o crime foi praticado por três agentes criminosos, empenhados na consumação do delito de Furto, é de rigor a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alexandre Silva dos Santos,
Hudon Thiago Faeda Pereira
e
José Antônio dos Santos Júnior
,
foram
condenados
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT,
respectivamente, à pena de
5 anos
e
4 meses,
em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
90 dias-multa
; à pena de
4 anos
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
60 dias-multa;
e à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
fechado,
e ao pagamento de
80 dias-multa
, pela prática do crime de
Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP) (ID 102494050).

Em razões recursais, a Defesa de
José Antônio dos Santos Júnior,

preliminarmente
, suscitou
1)
a nulidade da sentença condenatória, por entender que o sentenciante não enfrentou as teses defensivas, mais especificamente, acerca da desclassificação do Furto qualificado para Tentativa de Furto simples. No
mérito
, pleiteou
2)
a
desclassificação
do Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas para tentativa de
Furto simples
(art. 155,
caput,
CP), com a consequente
redução da pena
,
prequestionando toda a matéria
(ID 102494071).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 102494074).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
104894970
),
conforme respectivo sumário que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 155, § 1o, § 4o, IV, C/C ARTIGO 29, I C/C ARTIGO 61, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA SUA MODALIDADE SIMPLES. AFASTAMENTO. MUITO EMBORA AUSENTE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO A RESPEITO DA TESE ARGUIDA PELA DEFESA, HÁ COMO AFIRMAR A APRECIAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA DO TEMA, EM ESPECIAL NO TÓPICO EM QUE O MAGISTRADO SINGULAR RECONHECE A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (CP - § 1o, ART. 155), NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM OMISSÃO DA SENTENÇA RECORRIDA, NEM TAMPOUCO NULIDADE A SER RECONHECIDA. 2. MÉRITO: PEDIDO ÚNICO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO PARA SUA MODALIDADE SIMPLES, ARGUMENTANDO SOBRE A AUSÊNCIA DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO (CP - § 1o, ART. 155). INACOLHIMENTO. A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO INCIDE DE MANEIRA OBJETIVA, POR CONSIDERAR SER O PERÍODO NOTURNO DE MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA SUBTRAÇÃO DIANTE DA REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA SOB O PATRIMÔNIO, INDEPENDENTEMENTE DE OCORRER EM LOCAL RESIDENCIAL OU COMERCIAL. PRECEDENTES DO STJ. NO CASO EM TELA, O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEIXA DÚVIDA DE QUE O DELITO OCORREU ENTRE 20H E 5H DA MANHÃ, PERÍODO DE MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA SUBTRAÇÃO DIANTE DA REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA SOB O PATRIMÔNIO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA ALUDIDA MAJORANTE. DESPROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022